Tribunal: STF
Processo: ARE 1370016
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que denegou a segurança e reconheceu a impossibilidade de inclusão da União no polo passivo de processo em que se pleiteia fármaco não incluído na RENAME, após a sentença (eDOC 6).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 8).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta ofensa ao artigo 109, I, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta, em suma, que “ao contrário do que entendeu a turma recursal, tratando-se de competência absoluta da Justiça Federal, poderia ser alegada mesmo após a prolação da sentença pela Justiça Comum” (eDOC 10, p. 9).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso mediante o óbice da Súmula 284 do STF (eDOC 12). 



    É o relatório. Decido. 



    De plano, verifica-se que o apelo extremo não se viabiliza com o fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição da República, uma vez que o permissivo assim preconiza: julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida.



    In casu, o Recorrente interpõe recurso extraordinário em face de acórdão proferido que, em primeira instância, denegou mandado de segurança, quando o inconformismo deveria ser manisfestado por meio do recurso ordinário, competência recursal do E. Superior Tribunal de Justiça. Portanto, incidência ao caso da Súmula 272 desta Corte: Não se admite como ordinário recurso extraordinário de decisão denegatória do mandado de segurança. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente